Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em desfavor do réu, no valor devido, acrescido de correção monetária e juros. O réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença é excessivo e desproporcional, justificando sua redução por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é permitida quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência admite excepcionalmente a aplicação da equidade na fixação dos honorários, mas apenas quando a fixação pelo critério legal resultar em quantia desproporcional à demanda, o que não se verifica na hipótese.
5. O montante fixado em 10% sobre o valor da condenação não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo de tramitação do processo e o valor da causa.
6. Diante da improcedência do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, sendo vedada sua redução por equidade quando o valor da condenação não for considerado irrisório.
2. A aplicação excepcional dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários exige a demonstração de desproporção manifesta entre o montante arbitrado e a complexidade da demanda.
3. Em caso de sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o e art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.